Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. GRATUIDADE. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO DE RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual contende com Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 pode ser aplicada retroativamente; e (ii) estabelecer se a ausência de documentos exigidos impede a habilitação da herdeira para recebimento de precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar do Recurso Extraordinário 1.414.943/DF, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT torna a referida lei nula e, portanto, sua aplicabilidade no caso dos autos mostra-se impossível.
4. A ausência de formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial impede a habilitação da herdeira, conforme orientação do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A Lei Distrital no 6.618/2020 não se aplica retroativamente a títulos consolidados antes de sua publicação. A ausência de documentos exigidos impede a habilitação da herdeira."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792 da Repercussão Geral; TJDFT, 07083381320248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2024.